Tribunal: TJES
Processo: 5002590-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002590-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID COUTINHO DA ROCHA

COATOR: 2 vara anchieta

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002590-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID COUTINHO DA ROCHA

COATOR: 2 VARA ANCHIETA
Advogado do(a) PACIENTE: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que as diligências foram requeridas pelas partes e se mostram relevantes para o deslinde dos fatos, razão pela qual não se mostra desarrazoado aguardar a juntada dos laudos periciais requeridos. 3 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de DAVID COUTINHO DA ROCHA, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Anchieta, nos autos da ação penal nº 5000740-22.2024.8.08.0004, que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva da ausência de requisitos para a manutenção do decreto prisional, bem como do excesso de prazo para término da instrução criminal.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 12344877).

Informações prestadas (id. 12420418).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 12446621) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002590-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID COUTINHO DA ROCHA

COATOR: 2 VARA ANCHIETA
Advogado do(a) PACIENTE: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de DAVID COUTINHO DA ROCHA, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Anchieta, nos autos da ação penal nº 5000740-22.2024.8.08.0004, que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal decorre da ausência de requisitos para a manutenção do decreto prisional, bem como do excesso de prazo para o término da instrução criminal.

As circunstâncias fáticas podem ser extraídas da exordial acusatória:

“
Revela o inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de março 2024, por volta de 01:00, na Rua Tararaca (rua da oficina de bicicleta), nº 18, bairro Nova Anchieta, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado DAVID COUTINHO DA ROCHA, agindo de forma livre e consciente, tentou matar VALDECI LOYOLA PIRES, efetuando contra ele 03 (três) golpes com uma faca, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar da agressão e retirar a arma das mãos daquele.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, o denunciado estava na residência do ofendido, quando em determinado momento este entregou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) ao denunciado para que ele fosse até um local de tráfico de entorpecentes da região e comprasse 01 (uma) pedra de “crack” para ele.

Consta que o denunciado retornou à casa da vítima sem o dinheiro e sem referida droga. Em razão disso, ambos iniciaram uma discussão que evoluiu para luta corporal. Ato contínuo, o denunciado pegou uma faca e desferiu 03 (três) golpes contra a vítima, atingindo seu braço e ombro esquerdos, assim como o lado direito de seu quadril.

Infere-se, ainda, que a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões empreendendo fuga do local, todavia, o denunciado a perseguiu até a rua, onde a vítima conseguiu tomar a faca das mãos do denunciado e em seguida, repelindo injusta agressão contra si, desferiu um golpe na região escapular deste, com isso cessando a agressão.”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre estes requisitos, verifico que presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, os quais aliados à necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de diversos registros de ações penais que tramitam em face do paciente, bem como a gravidade concreta da conduta, permitem a manutenção da custódia cautelar.

Consoante se depreende da decisão proferida, está devidamente pautada na presença dos requisitos legais, razão pela qual não é possível vislumbrar o constrangimento ilegal ventilado.

Com relação ao excesso de prazo, analisando detidamente o caderno processual, verifico que já houve a realização de audiência de instrução e julgamento, razão pela qual se mostra superada a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, conforme consubstanciado na Súmula 52 do Colendo Tribunal da Cidadania.

Observo, ainda, que houve solicitação, tanto pelo Ministério Público como pela defesa, de juntada de laudo de exame de lesão corporal da vítima e do réu e de local de crime, cuja resposta ainda se aguarda.

Como sabido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

No presente caso, entendo, que diante da importância do documento que se aguarda, e sendo de interesse de ambas as partes, não se mostra desarrazoada o prazo decorrido para a apresentação dos laudos requeridos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.